Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela parte ré contra decisão monocrática que não conheceu de anterior agravo interno, por manifesta inadmissibilidade, no âmbito de apelação cível por ela interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pela agravante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A decisão originária reconhecera a deserção da apelação em decorrência do não recolhimento do preparo recursal após indeferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) aferir se o primeiro agravo interno interposto pela recorrente incorreu de fato em manifesta inadmissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre parte das razões de seu inconformismo e os fundamentos da decisão recorrida, tem-se por configurada a violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
3.1. As razões recursais apresentadas pela agravante reproduzem argumentos referentes à ação monitória originária, sem enfrentamento aos fundamentos jurídicos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nessa parte.
4. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração efetiva da hipossuficiência financeira, não bastando a mera declaração desacompanhada de documentos comprobatórios.
5. A r. decisão agravada reconheceu a manifesta inadmissibilidade do primeiro agravo interno, por não refletir o exercício dialético do direito de ação, e tal fundamento permanece hígido, não havendo fato novo ou erro material a justificar sua revisão.
6. Diante da manifesta improcedência do agravo interposto, aplica-se ao recorrente a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Agravo interno parcialmente conhecido. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada de ofício e acolhida. No mérito, recurso desprovido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que apresenta pedido sem relação com a decisão recorrida.
2. É cabível a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa quando o agravo interno é manifestamente improcedente, em votação unânime.